Tribunal: TCU
Processo: 001.653/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão condenatório exarado quando do julgamento de tomada de contas especial. Irregularidades diversas detectadas na execução de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelas Sras. Lucia Regina de Azevedo Pacheco, ex-Supervisora de Qualificação Profissional da então Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES/MA), e Terezinha das Neves Pereira Fernandes, ex-Secretária da então Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES/MA), contra o Acórdão 3022/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em 9.1. com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992 e 277, I, 281, 282 e 285 do Regimento Interno do Tribunal, conhecer dos presentes recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo em seus exatos termos a decisão vergastada; e 9.2. dar ciência deste acórdão às recorrentes e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão.